Tribunal: TJMT
Processo: 1018554-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018554-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ANGELO CESAR VENTURA - CPF: 457.560.152-72 (AGRAVANTE), KAMILY VICTORIA DA SILVA VENTURA (AGRAVADO), K. V. D. S. V. - CPF: 075.087.321-38 (AGRAVADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), SELMA BARBOSA DA SILVA - CPF: 052.757.951-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018554-17.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANGELO CESAR VENTURA

AGRAVADO: K. V. D. S. V, representada por sua genitora SELMA BARBOSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo/tutela recursal, interposto por
ÂNGELO CESAR VENTURA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos da ação de alimentos c/c tutela de urgência no 1001286-11.2019.8.11.0046 ajuizada por
K. V. D. S. V
, representada por sua genitora
SELMA BARBOSA DA SILVA
, que deferiu parcialmente a tutela para fixar a pensão alimentícia no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional mais 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e hospitalares em favor da menor, ora agravada.

Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, aduz que não possui condições financeiras para custear os alimentos no montante fixado, pois
“encontra-se incapacitado para o trabalho decorrente de acidente de trabalho onde lesionou a mão esquerda (dominante) com múltiplas lesões dos nervos e tendões evoluindo para perda funcional com deformidade e flexão do indicador e perda da força, conforme prova relatório médico acostado, sendo que sua única fonte de renda advém de benefício previdenciário por incapacidade no valor de um salário mínimo vigente, conforme prova declaração do INSS, extrato de pagamento e laudo médico acostados aos autos de origem”
(sic).

Requer a minoração dos alimentos fixados para o montante equivalente a 25% do salário mínimo vigente, correspondente a R$300,00 (trezentos reais) mensais.

Foi
indeferido
o pedido de tutela recursal, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, relator em substituição legal [id. 146609162].

O agravado não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no id. 148157181.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 148334739.

Não houve o recolhimento do preparo em decorrência do agravante requerer os benefícios da justiça gratuita nesta fase recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Como relatado, por meio do presente instrumento,
ÂNGELO CESAR VENTURA

visa reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de alimentos cumulada com tutela de urgência, ajuizada por
K. V. D. S. V
, representada por sua genitora
SELMA BARBOSA DA SILVA
,
que deferiu parcialmente a tutela para fixar a pensão alimentícia no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional mais 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e hospitalares em favor da menor, ora agravada.

Para tanto, defende, em suma, que
“encontra-se incapacitado para o trabalho decorrente de acidente de trabalho onde lesionou a mão esquerda (dominante) com múltiplas lesões dos nervos e tendões evoluindo para perda funcional com deformidade e flexão do indicador e perda da força, conforme prova relatório médico acostado, sendo que sua única fonte de renda advém de benefício previdenciário por incapacidade no valor de um salário mínimo vigente, conforme prova declaração do INSS, extrato de pagamento e laudo médico acostados aos autos de origem”
(sic).

Em face disso, requer a minoração dos alimentos fixados para o montante equivalente a 25% do salário mínimo vigente, correspondente a R$300,00 (trezentos reais) mensais.

Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

“Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

No caso em análise, o agravante defende a incapacidade econômico-financeira de arcar com a obrigação fixada em favor de sua filha, por isso pugna pela minoração do valor dos alimentos provisórios no importe de R$300,00 – 25% do salário mínimo, porém, tal alegação não merece prosperar.

E digo isso porque se trata de 01 menor, com 8 anos de idade [Kamily Victória da Silva Ventura – nascida em 31.08.2014], conforme certidão de nascimento acostado no id.

21898178 – autos de origem, sendo que ela possui diversas necessidades presumidas em auferir rendimentos a títulos de alimentos.

Além da agravada, o genitor/agravante possui outra filha com 02 anos de idade de outro relacionamento [Ana Clara Ferreira Ventura – nascida em 20.03.2020 [id. 94906126].

Por outro lado, da análise dos autos, verifico que as provas acostadas no presente recurso não são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações referentes à ausência de condições financeiras do agravante ou mesmo de prejuízo à própria subsistência, capaz de viabilizar, a concessão da medida almejada, mormente considerando que o valor dos alimentos visa proteger os filhos menores.

Assim, de acordo com os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que o agravante não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor da menor.

Desse modo, no caso em epígrafe, deve ser mantida a decisão agravada, restando imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo magistrado singular.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência pacífica
desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS
–
MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.
Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida.”
(N.U 1019940-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

“AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.
Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida.”
(TJ-MT 10083963420218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória
.”
(TJ-MT 10067421220218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022